Tribunal: STF
Processo: RHC 56554
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
OFENSAS DIRIGIDAS POR ADVOGADO AO JUIZ DA CAUSA NAS RAZOES DE
APELAÇÃO. DENUNCIA QUE DESCREVE CRIME EM TESE. INAPLICAÇÃO, NO
LIMIAR DO PROCESSO, DAS NEGATIVAS DE ANTIJURIDICIDADE E DE
CULPABILIDADE ALEGADAS PELO IMPETRANTE, PARA OBTER O TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO E RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.